Tribunal: TJSP
Processo: 4021697-07.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo do autor. Afastada a cobrança de registro de contrato e serviço de terceiros. Embargos de declaração. Efeito infringente admitido diante do julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo do autor. Afastada a cobrança de registro de contrato e serviço de terceiros. Embargos de declaração. Efeito infringente admitido diante do julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança de registro de contrato permitida. Infringência acolhida em parte. Acórdão reformado. Embargos parcialmente acolhidos.